Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que, em apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelos crimes de ameaça (artigo 147, do Código Penal, por duas vezes) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei 11.340/2006), ajustando a dosimetria da pena. A Defesa alega omissão e contradição no acórdão quanto ao cálculo da pena na segunda fase da dosimetria, especialmente em relação à fração aplicada pela multirreincidência, além do que assinala que não foi reconhecida a continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar o cálculo da pena na segunda fase da dosimetria, especialmente quanto à fração aplicável à multirreincidência; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração visam a corrigir vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo a via adequada para rediscutir mérito, alegar inconformismo ou suscitar teses inéditas.
4. O acórdão embargado justificou o aumento da pena na segunda fase com base na multirreincidência, aplicando fração idônea para cada condenação prévia (2/6 em razão de duas anotações), em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegação de omissão quanto à continuidade delitiva entre os crimes de ameaça configura inovação recursal, atingida pela preclusão, por não ter sido ventilada em apelação.
6. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão, desde que os fundamentos da decisão estejam suficientemente expostos, o que ocorreu no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. Incabível a alegação de matéria nova e inédita em sede de embargos de declaração, se não suscitada tempestivamente em apelação.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 561.431/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03.03.2020; STJ, EDcl no RHC 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 17.04.2023.